Tribunal: TCU
Processo: 044.131/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7880/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor das beneficiárias a seguir relacionadas: 1. Processo TC- Processo 044.131/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Amarylis de Abreu Gomes (XXX.051.698-XX); Brasilusa Monteiro de Moraes Fonseca (XXX.649.698-XX); Fernanda Naldini Strifezzi Savignano (XXX.822.138-XX); Giselda Maria Roiz (XXX.145.428-XX); Helena dos Santos (XXX.452.748-XX); Lady Francisca Araujo Angeli (XXX.665.472-XX); Rosalia Dalla Vecchia Conti (XXX.393.688-XX); Sebastiana Minas de Souza Amaral (XXX.192.018-XX); Silvia Maria Andrade Passos Rabelo (XXX.128.158-XX); Thereza Christina Rodrigues Martins (XXX.489.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.